Tribunal: TJSP
Processo: 2147443-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu a gratuidade da justiça e determinou que o agravante comprovasse o recolhimento das custas – Impossibilidade – Imposição de pagamento de custas e demais despesas processuais certamente frustrará a garantia constitucional de acesso à justiça – Agravante que não tem condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo próprio – Decisão

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu a gratuidade da justiça e determinou que o agravante comprovasse o recolhimento das custas – Impossibilidade – Imposição de pagamento de custas e demais despesas processuais certamente frustrará a garantia constitucional de acesso à justiça – Agravante que não tem condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo próprio – Decisão reformada – Recurso provido."